Tribunal: TJDFT
Processo: 0714173-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DA ALIMENTADA - PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. A majoração do valor da verba alimentar para o percentual fixado pela sentença, revela-se proporcional às necessidades da adolescente, bem como à capacidade contributiva do réu, levando em conta que a pensão anterior foi fixada quando a menor tinha apenas 6 (seis) anos, contando atualmente com 13 (treze) anos de idade, associada ao fato de que foi diagnosticada com transtorno do espectro autista e com epilepsia, necessitando de acompanhamento médico especializado, exames e medicamentos, o que eleva o seu orçamento, além de necessitar de cuidados de forma contínua.
3. Diante da ausência de prova da incapacidade financeira do alimentante, não há como prosperar o pedido de redução da verba alimentar, eis que o valor ofertado para a redução dos alimentos compromete a subsistência da menor.
4. Apelação conhecida e não provida.